Tribunal: TJDFT
Processo: 0708382-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708382-46.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GRUBER MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. DIFAL. REPERCURSSÃO GERAL. STF. TEMA 1093. EXIGÊNCIA DA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. APLICABILIDADE. 1. A controvérsia relativa ao DIFAL foi solucionada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, onde foi fixada a seguinte tese sob sistemática da repercussão geral (Tema n.o 1.093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.". 2. Ocorre que, após o julgamento do Tema n.o 1.093-STF, houve inovação legislativa consubstanciada na aprovação da Lei Complementar Federal n.o 190/2022, que regula a nova relação jurídico-tributária instituída pela EC 87/2015, a qual criou para o remetente a responsabilidade tributária de recolher para o estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual (DIFAL), nas hipóteses em que o destinatário não for contribuinte do ICMS. 3. Aplica-se ao caso as anterioridades previstas no artigo 150, inciso III, alíneas ‘b’ (anterioridade anual) e ‘c’ (anterioridade nonagesimal), da Constituição Federal, o que também se extrai da própria forma normativa subjacente estampada no artigo 3o da Lei Complementar n.o 190/2022, segundo a qual a norma entrará em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto no artigo 150, inciso III, alínea ‘c’, da Constituição Federal. Precedentes TJDFT. 4. A lei nova instituidora de normas concernentes ao Diferencial de Alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) deve respeitar o princípio da anterioridade constitucional estabelecido no artigo 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c, da Carta Magna, o que somente autoriza a cobrança do DIFAL-ICMS a partir do exercício financeiro de 2023. 5. Reexame necessário e apelação conhecidos e desprovidos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, sustentando não haver a necessidade de observância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal quanto à Lei Complementar 190/2022, ao argumento de que a aludida legislação não institui nem majora tributo. Acrescenta que o tema 1093 do STF não anulou a lei ordinária que ampara a cobrança do ICMS/DIFAL, mas apenas suspendeu a sua eficácia até a edição da lei complementar federal, sem afastar a sua validade, de modo que, em seu entendimento, a decisão colegiada contraria a tese firmada no julgamento do referido paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da CF. Cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017